Tribunal: STF
Processo: ARE 1397161
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. No agravo regimental, deve-se impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena do respectivo não conhecimento. Trata-se de ônus do agravante promover esta impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe a necessidade de evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma da decisão recorrida, mediante argumentação capaz de infirmar todos os fundamentos desta, sob pena de violação do referido princípio. 



    2. O agravante, no caso concreto, tão somente insistiu nos argumentos deduzidos no recurso principal, além de inovar com a tese de prescrição referente à pena em concreto, e, assim, sem nada argumentar acerca da incidência da Súmula 287/STF.



    3. Agravo regimental não conhecido.